Tribunal: TJDFT
Processo: 0013178-40.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013178-40.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLECIO PILOTO SOUZA, CLEIDE PACHECO ROSA, CLEONICE ALVES SANTOS, CLEUZA MARIA CAMPOS, CORINA MARIA DE SOUZA, CRISTINA KAPENY FROES, DALCY ALVES DOS SANTOS, DAMIAO VIEIRA DA SILVA, DANUBIA FERNANDES DUARTE, DARCY DUARTE, DARLENE ALVES DE CARVALHO BARBOSA, DECIO NEIVA DE SOUZA, DEISE LUCIA ALVES DE LIMA, DEIZE MARIA CUNHA SANTOS, DENICE RODRIGUES TORRES, DENIVALDO CAMARGO DE OLIVEIRA, DILMA DAS GRACAS LIMA NUNES, DILMA TOLENTINO DA SILVA ABREU, DIONIR APARECIDA DE CARVALHO, DIVINA APARECIDA BATISTA, DIVINA GONCALVES MARTINS, DNALVA JOSE DE SOUSA PEREIRA, CLEUZA DE PAULA BENTO, DIVINA ETERNA DAMASCENA, CREUZA ALVERINHA ROSARIO RIBEIRO, CLEOSA NUNES DE ALMEYDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto realizada(s) por meio de advogado(a) com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) CORINA MARIA DE SOUZA (IDs 26491018 e 26491019). O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 2. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Considerando a(s) retirada(s) da(s) certidão(ões) de crédito de ID 7894939 - Pág. 26, o(s) credor(es) CORINA MARIA DE SOUZA, antes de formalizar o acordo direto, pessoalmente ou por advogado, será(ão) intimado(s) para devolver(em) a via original da(s) referida(s) certidão(ões) e assinar declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Caso a certidão de crédito tenha sido roubada, furtada ou extraviada, o credor deverá fazer um Boletim de Ocorrência Policial e assinar a declaração de titularidade do crédito mencionada acima. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) CORINA MARIA DE SOUZA. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Registro, por oportuno, que o(s)(a) (s) credor(a)(s) CLEONICE ALVES DOS SANTOS, DALCY ALVES DOS SANTOS, DARLENE ALVES DE CARVALHO BARBOSA, DECIO NEIVA DE SOUZA, DENICE RODRIGUES TORRES, DILMA DAS GRAÇAS LIMA NUNES e DNALVA JOSÉ DE SOUSA PERERIA teve(ram) seu(s) crédito(s) adimplido(s) em virtude do recebimento de SUPERPREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL ou ACORDO DIRETO, consoante alvará(s) de ID(s) 7894949 - Pág. 22, 22533637, 21260612, 21260610, 13010712, 13010714 e 13010723. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) CORINA MARIA DE SOUZA, CLEONICE ALVES DOS SANTOS, DALCY ALVES DOS SANTOS, DARLENE ALVES DE CARVALHO BARBOSA, DECIO NEIVA DE SOUZA, DENICE RODRIGUES TORRES, DILMA DAS GRACAS LIMA NUNES e DNALVA JOSE DE SOUSA PEREIRA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 4. À Secretaria, para cadastrar: a) QUALIDADE COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE CARNES LTDA (CNPJ: 05.965.383/0001-56), como subcessionário do credor DEIZE MARIA CUNHA SANTOS, bem como seu advogado Dr. JACQUES VELOSO DE MELO (OAB/DF 13.558), conforme decisão ID 7894943 - Pág. 74/75. b) NUTRIFIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ: 04.339.893/0001-55), como cessionário do credor DEIZE MARIA CUNHA SANTOS, bem como seu advogado Dr. JACQUES VELOSO DE MELO (OAB/DF 13.558). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac